Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724043-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LEITE SENA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Renato Leite Sena em face da r. decisão (ID. 12361103) proferida nos autos do Pedido de Tutela de Urgência, em caráter antecedente, proposto em desfavor de Fênix Assistência Pessoal EIRELI, Gabriel de Almeida Piquet de Oliveira e Banco Daycoval. O pedido de antecipação de tutela recursal restou por mim indeferido (ID 12521289). O Autor protocolizou petição (ID 14595357) na qual requer seja julgado prejudicado o recurso em razão de a pretensão almejada ter sido reconhecida administrativamente. Inexistindo interesse do recorrente no julgamento do recurso, deve ser acatado o pleito de não conhecimento do apelo. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator